Tribunal: CARF
Processo: 19740.000447/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000447/2007-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.047 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
ESTIMATIVAS COMPENSADAS E CONFESSADAS EM DCOMP
Para fins de verificação de direito creditório formado por saldo negativo de
IRPJ ou CSLL, devem ser consideradas as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, nos termos da Súmula CARF no
177.
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
A Autoridade Fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos a que se refere o art.
74, §5o, da Lei no 9.430/1996, verificar todos os elementos que contribuíram
para a formação do saldo negativo declarado pelo Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer o crédito adicional de R$384.330,08 e homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000447/2007-28
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.047 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000447/2007-28

Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara desta 1a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais ao proferir a Resolução 1102-000.294 para, a seguir, complementá-lo com a
descrição dos atos processuais praticados até a ocasião do presente julgamento.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO
O contribuinte acima identificado solicitou a compensação de débitos próprios
com crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2003, no valor de R$ 1.299.160,10,
por meio dos PER/DCOMPs de fls. 6 a 28, enviados entre 20/10/2004 e 4/11/2004.
O despacho decisório de fls. 100 a 106, emitido em 29/5/2009, reconheceu um
crédito de R$ 914.827,08 e homologou as compensações até esse limite.
A diferença de R$ 384.333,02 decorre de se ter constatado que as estimativas de
CSLL de junho e julho de 2003, nos valores de R$ 337.610,39 e R$ 46.719,69, respectivamente,
não foram homologadas por força de decisão no processo 19740.000394/200826, e que a CSLL
retida na fonte era de R$ 45,63 e não R$ 48,57.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 202 a 205), acatada como tempestiva. O relatório do acórdão de primeira
instância descreveu os argumentos do recurso da seguinte maneira (fls. 485 a 487):
Em 06/07/2009, a interessada, por meio da peça de fls. 174 e ss, apresentou sua
manifestação de inconformidade contra a decisão a quo, postulando, em síntese, que suas
contestações sejam as mesmas já apresentadas nos autos do processo no 197140.000394/200826,
haja vista serem os fundamentos da presente decisão da Deinf/RJO baseados nos fundamentos
lançados em Despacho Decisório lá proferido. Nesse sentido, fez acostar (fls. 193 e ss) cópia da
manifestação a que se refere.
Dessa forma, do relatório do voto por mim proferido naqueles autos, reproduzo a
parte relativa aos argumentos trazidos pela interessada para contestar as decisões da autoridade
da Deinf/RJO:
Ano-calendário 1997
que com relação ao saldo negativo do anocalendário de 1997, alega que à época,
no caso em que o crédito e o débito compensado fossem de mesma espécie, a
legislação permitia que se fizesse a compensação sem requerimento
administrativo;
que efetuou a compensação da estimativa da CSLL do mês de março de 1997, no
valor de R$ 117.427,91, mediante saldos negativos de mesma contribuição dos
anos calendário de 1994 e 1995, oriundos esses de empresa sua sucedida,
Companhia de Seguros Sul Americana Industrial (docs. fls. 273/325);
que, portanto, é irretocável a utilização do valor de R$ 117.427,91 na
composição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1997;
que com relação à parcela de R$ 146.784,90 da mesma estimativa, relativo a
depósito judicial, não considerou tal valor como crédito a compensar, sendo
suficiente o reconhecimento do montante de R$ 117.427,91 na composição do
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.047 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000447/2007-28

saldo negativo de CSLL do ano de 1997; e que o mencionado valor sub judice
somente poderia ser declarado na forma que fez;
que quanto ao valor de CSLL retida de R$ 447.365,32 (valor também discutido no
processo 19740.000446/200783, tal valor está totalmente comprovado, conforme
os comprovantes de retenção que junta às fls. 326 e ss;
CSLL antecipada por estimativa
que com relação à CSLL devida por estimativa em dezembro de 1998, para
abater a parcela de R$ 154.417,68, utilizouse, como antes dito, dos saldos
negativos de mesma contribuição dos anoscalendário de 1994 e 1995, oriundos
de empresa sua sucedida, Companhia de Seguros Sul Americana Industrial (docs.
fls. 273/325);
que quanto a outra parcela da estimativa de dezembro no valor de R$ 193.022,11,
valor também sub judice (depósito), igualmente não considerou tal valor como
crédito a compensar, sendo suficiente o reconhecimento do montante de R$
154.417,68 na composição do saldo negativo de CSLL do ano de 1998; e que o
mencionado valor sub judice somente poderia ser declarado na forma que fez;
que, portanto, é irretocável a utilização do valor de R$ 154.417,68 na
composição do saldo negativo de CSLL do anocalendário de 1998;
Ano-calendário 1999
CSLL retida
que o valor de CSLL retida no anocalendário de 1999 (R$ 195.177,64) está
plenamente justificado mediante os comprovantes de rendimento que acosta às
fls. 364 e ss;
CSLL antecipada por estimativa
que o valor de estimativa de CSLL de outubro de 1999 de R$ 51.802,25, dado que
foi adimplido por crédito de saldo negativo de 1998, e pela razões antes expostas,
deve ser plenamente reconhecido na composição do saldo negativo de CSLL do
anocalendário de 1999;
Ano-calendário 2000
que dado que o litígio se refere ao uso nas compensações das estimativas do ano
de créditos dos anos de 1997, 1998 e 1999, cujos valores devem ser recompostos
pela razões antes expostas, há que se reconhecer a regularidade dessas
antecipações de modo a restabelecer o saldo negativo passível de
reconhecimento;
Ano-calendário 2001
que o mesmo se dará com relação ao saldo negativo de CSLL de 2001, quando
forem verificadas que as estimativas foram integralmente compensadas com os
saldos negativos dos anos anteriores.
ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.047 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000447/2007-28

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ)
julgou a manifestação de inconformidade improcedente, em acórdão que possui a seguinte
ementa (fls. 482 a 488):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Anocalendário: 2003
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO.
Verificado mediante processo administrativo que não foram homologadas
compensações de débitos de estimativa mensal de CSLL, esses valores devem
deixar de servir como dedução do devido no ano.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Os fundamentos dessa decisão foram os seguintes:
a) o litígio gira em torna da não admissão como válidas de duas compensações de
estimativa mensal (junho e julho) de CSLL do ano de 2003, com crédito de saldo negativo de
CSLL do ano de 2001, que não foram homologadas no processo no 19740.000394/200826 (cópia
da decisão nas fls. 462 a 481);
b) a mesma autoridade julgadora analisou o citado processo, e, apesar de
reconhecer mais uma pequena parcela (R$ 14.542,25) de crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL do anocalendário de 2001, tal resultado não alterou a compensação das estimativas de
junho e de julho de 2003;
fiscal.
c) aplicando aquele julgado a este processo, manteve-se a decisão da autoridade

RECURSO AO CARF
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/3/2010 (fl. 492 e despacho de
fl. 527), o contribuinte apresentou, em 26/4/2010, o recurso de fls. 493 a 499, acompanhado dos
documentos de fls. 500 a 523.
De início, argumenta que o direito de a Fazenda Pública rever créditos tributários
decorrentes de fatos ocorridos nos anoscalendários de 1997 a 2000 já estava extinto em junho de
2009.
Além disso, partindo do fato de que o acórdão recorrido, no mérito, toma como
razões de decidir unicamente a decisão proferida nos autos do processo n° 19740.000394/2008
26, o qual não homologou a compensação das estimativas de junho e julho do anocalendário de
2003, o recorrente pleiteia a reunião de ambos os processos, por apensação, para que sejam
examinados em conjunto, bem como postula para que se tomem como razões de defesa os
mesmos argumentos lançados na petição anexada aos autos daquele processo.
Além disso, aponta incorreções do acórdão recorrido com relação ao ano
calendário de 1999.
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.047 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000447/2007-28

Afirma que, como depreendese da DCTF relativa ao primeiro trimestre de 2000,
utilizou, para compensar CSLL do período de apuração de março de 2000, a) saldo negativo da
CSLL apurado em 31/8/1999 no valor de R$ 185.700,29 e, b) saldo negativo da CSLL apurado
em 31/12/99 no valor de R$ 50.573,99.
Contudo, apenas o valor descrito na letra “b” acima realmente decorre do saldo
negativo examinado no processo administrativo n° 19740.0003941/2008-26. Já quanto ao valor
“a” supra, o mesmo não ocorre, pois o saldo negativo aproveitado não se confunde com o
pleiteado no citado processo, decorrendo, na verdade, de cisão parcial do seu patrimônio
ocorrida em agosto de 1999.
Nas fls. 529 a 557, o contribuinte afirma trazer aos autos o recurso voluntário
apresentado no processo no 19740.000394/200826, mas esse documento não consta dos autos. O
recorrente traz, também, cópias autenticadas de documentos anexados como doc. 1 do recurso
voluntário destes autos.

RESOLUÇÃO CARF
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, em
resposta a Resolução no 1102-000.294, o presente julgamento foi convertido em diligência, para
que a autoridade fiscal:
a) realize a diligência proposta no processo no 19740.000394/200826;
b) elabore relatório de diligência circunstanciado, especificando se, a partir do
saldo negativo de CSLL do ano de 2001 a ser reconhecido no processo no 19740.000394/2008
26, será possível a compensação de parte das estimativas de CSLL de junho e julho de 2003;
c) dê ciência desse relatório ao contribuinte para sobre ele se manifestar, caso
deseje, no prazo de 30 (trinta) dias, retornandose os autos a este Colegiado para ulterior
julgamento.

CONCLUSÃO DILIGÊNCIA
Em atendimento aos quesitos formulados na referida resolução a Autoridade
Fiscal formalizou o Relatório de Diligência Fiscal (fls. 607) e concluiu que:
a) as fls. 602/603, o item 3.6, do Relatório de Diligência do processo principal de
no 19740.000394/2008-26, assim como apresentados no item 2.2 deste relatório, demonstra- se a
composição do saldo negativo de CSLL Ex 2002, AC 2001, considerando-se os créditos
reconhecidos na diligência, que perfazem o montante de R$ 979.000,50.
b) refeito a demonstração de compensações de débitos, utilizando créditos do
saldo negativo de CSLL Ex 2002, AC 2001, conforme quadro no item 2.3, constata-se que não
restou crédito remanescente que cubra o débito de CSLL (2469) do período de apuração de junho
de 2003 no valor de R$ 337.610,39 e débito de CSLL (2469) do período de apuração de julho de
2003 no montante de R$ 46.719,69.
c) conclui-se, portanto, que não devem ser homologadas as compensações de que
tratam os PER/DCOMP’s abaixo, tendo em vista que as estimativas de junho e julho de 2003 não
foram homologadas no processo 19740.000394/2008-26.

Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.047 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000447/2007-28

RESPOSTA À DILIGÊNCIA
Devidamente intimada do resultado da diligência, a Recorrente apresentou
resposta requerendo a consideração dos argumentos apresentados no processo administrativo sob
o no 19740.000394/2008-26. Consultando o referido processo administrativo, verifica-se que os
argumentos em questão eram os seguintes:
(i)
os valores de R$ 146.784,90 (ano-calendário de 1997) e R$ 193.022,11
(ano-calendário de 1998) são objeto de depósitos judiciais já convertidos
em renda em favor da União em 18.11.2011, devendo compor os saldos
negativos pleiteados; e
(ii)
a retenção no valor de R$ 72.370,06 refere-se ao ano-calendário de 1997.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos para a sua admissibilidade.
Cinge-se a controvérsia sobre parcela do saldo negativo declarado pela Recorrente
na DIPJ do ano-calendário de 2003, informado como crédito em DCOMP.
Como descrito linhas acima, o reconhecimento do saldo negativo declarado pela
Recorrente no ano-calendário de 2003 depende da confirmação do saldo negativo por ela
declarado em 2001 e utilizado para compensação das estimativas de CSLL dos meses de junho e
julho de 2003.
Em síntese, alega a Recorrente que em agosto de 2008 não era mais possível
modificar o saldo negativo apurado nas DIPJ dos anos-calendário de 1997 a 1998, diante de
alegada decadência.
Neste ponto, não assiste razão à Recorrente. Explica-se.
Como é curial, a decadência é uma hipótese de extinção do crédito tributário pelo
decurso do prazo legal para a sua constituição.
No caso em questão, não há que se falar em constituição do crédito tributário pela
Autoridade Administrativa, mas na análise da liquidez e certeza de crédito informado pela ora
Recorrente em DCOMP, atividade que deverá ser realizada dentro do prazo de 5 anos contados
da data da entrega da declaração de compensação, nos termos do art. 74, § 5o, da Lei no
9.430/1996, que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(..)
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.047 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000447/2007-28

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Dessa forma, não assiste razão à Recorrente nesta parte de seu recurso.

Estimativas compensadas e confessadas em DCOMP

Como já adiantado linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a higidez de direito
creditório relativo ao saldo negativo declarado pela Recorrente na DIPJ do ano-calendário de
2003, informado como crédito em DCOMP.
Como é curial, a partir do advento da Medida Provisória 135/2003, convertida na
Lei no 10.833/2003, a declaração de compensação passou a ter o efeito de confissão de dívida, na
forma do art. 74, §6o, da Lei no 9.430/1996, que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)

Ao analisar a DCOMP objeto do presente processo administrativo, mais
precisamente às fls. 9, verifica-se a existência de estimativas compensadas e confessadas, nos
valores de R$ 337.610,39 (junho/2003) e R$ 46.719,69 (julho/2003), totalizando o valor de R$
384.330,08, que deve integrar o saldo negativo de CSLL, independentemente da homologação
dessa compensação, nos termos da Súmula CARF no 177, que assim dispõe:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Desse modo, entendo que deve ser reconhecido crédito adicional, no valor de R$
384.330,08, para que sejam homologadas as compensações realizadas até o limite do crédito
disponível.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.047 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000447/2007-28

Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital